Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704699-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAAC DA SILVA BARBOSA MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Isaac da Silva Barbosa Miranda contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A, em que o d. juízo a quo indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, bem como o pedido de tutela de urgência no sentido de que o agravado desconte apenas 120 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.219,27, para a quitação do saldo devedor total de R$ 146.312,82, que engloba os empréstimos contidos nas cédulas de crédito no 20186650, 18171260, 20401091, 17977838, 19616142 e 20374523 (ID 113141530 dos autos de origem). Em suas razões recursais, afirma que, consoante contracheque e extrato de sua conta salário, dos R$ 24.158,51 que recebe de rendimentos brutos, é descontado, em sua folha de pagamento, o valor total de R$ 16.910,95, restando o valor líquido de R$ 7.247,56. Esclarece que esse valor, ao ser creditado em sua conta salário junto à instituição bancária agravada, esta promove, imediatamente, um desconto não autorizado de R$ 5.670,13, para saldar empréstimos contraídos pelo agravante, restando para sua subsistência e de sua família (composta de esposa e um filho de 8 anos) apenas R$ 1.577,43. Argumenta, pois, que, embora receba alto salário, está em situação financeira muito delicada, não podendo suportar as despesas processuais, sob pena de agravar mais a sua situação, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Acrescenta estarem preenchidos os requisitos da tutela de urgência, uma vez que a conduta abusiva do Banco agravado, o qual invadiu a conta salário do agravante para quitar parcelas de empréstimos, restou demonstrada de plano. Sustenta que a penhora salarial só pode ser permitida pela via judicial, e não por autotutela. Menciona não haver possibilidade de estar inadimplente com os contratos de mútuo, ante ao desconto efetivado pelo agravado em sua conta salário tão logo este é creditado. Esclarece ter apresentado apenas a primeira página das cédulas de crédito no 20186650, 20374523 e 20401091, pois o agravado só envia desta maneira, circunstância explicada na petição inicial, sendo requerido, inclusive, que o Banco agravado fosse compelido a fornecer aos autos as vias completas das cédulas de crédito supramencionadas. Explana que a probabilidade do direito do agravante não restou prejudicada, visto que as demais cédulas de crédito estão anexadas na íntegra. Defende que, além de demonstrada a probabilidade do seu direito, está evidenciado o perigo de dano, na medida em que quase não possui recursos para sobreviver com sua família, e tem subsistido em virtude de novos empréstimos que o coloca em uma ciranda que só aumenta o seu superendividamento. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como o deferimento da tutela antecipada recursal, nos moldes pleiteados em primeiro grau. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se, ao menos em parte, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que o agravante, Tenente-Coronel dos Quadros dos Oficiais do CBMDF, recebe, em conformidade com o comprovante de rendimentos do mês de janeiro do ano corrente, a importância mensal bruta de R$ 24.158,51, e líquida de 7.874,73, haja vista os descontos oriundos de vários empréstimos bancários, além de outros descontos obrigatórios, dentre os quais pensão alimentícia (ID 33232156 dos presentes autos). Outrossim, sobre o valor líquido creditado em conta corrente são debitados diversos valores decorrentes de contratos entabulados com o agravado, referentes a cédulas de crédito bancário, no valor total de R$ 5.668,49 (ID 112779705 ao ID 112779719 – autos de origem), restando cerca de R$ 2.200,00 para sua subsistência e de sua família. Insta destacar que os descontos realizados na conta corrente do agravante não foram considerados pela decisão agravada. Observa-se, ainda, dos autos de origem, que o agravante reside em Taguatinga/DF, tendo apresentado comprovante de despesas referentes ao mês de novembro de 2021, em seu nome, assim descritas: i) energia elétrica, no valor de R$ 309,34 (ID 112775930); ii) taxa condominial no valor de R$ 521,31 (ID 112779722); iii) mensalidade escolar de seu filho de R$ 934,75 (ID 112779724); iv) mensalidade de financiamento habitacional de R$ 975,67 (ID 112779726). Nos autos do presente recurso juntou comprovante de despesas atualizadas com cartão de crédito nos valores de R$ 381,32 (ID 33235212 – BRB Card) e R$ 399,89 (ID 33235213 – Nu Bank), sem a indicação de gastos supérfluos. Nesse cenário, em que pese a nobre fundamentação adotada pela magistrada a quo para indeferir o pleito, o que sobeja dos autos, ao menos nesse juízo de cognição sumária, é que o agravante se encontra em situação financeira compatível com os destinatários da benesse. Portanto, considerando o risco ao resultado útil do processo, consistente no indeferimento da petição inicial e extinção do feito, e demonstrada a probabilidade do direito em face da condição de hipossuficiência demonstrada pelo agravante, impõe-se o deferimento da liminar vindicada no que tange à concessão do benefício da justiça gratuita. Ultrapassado o ponto, almeja o agravante o deferimento da antecipação da tutela recursal voltado à determinação, ao agravado, de desconto de apenas 120 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.219,27, para a quitação do saldo devedor total de R$ 146.312,82, referente aos empréstimos contidos nas cédulas de crédito no 20186650, 18171260, 20401091, 17977838, 19616142 e 20374523. Argumenta o agravante que os descontos efetuados pelo agravado em sua conta corrente não foram por ele autorizados, resultando em verdadeiro confisco, o que caracterizaria abuso de direito. Inicialmente, cumpre ressaltar que os descontos em folha de pagamento de militar do Distrito Federal são permitidos pela Lei no 10.486/2002, contudo, sujeitam-se a limitações impostas pela própria legislação, senão, veja-se: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (grifo nosso) Saliente-se que, em se tratando de contrato de mútuo com consignação em conta corrente, revela-se igualmente permitido o desconto por parte da instituição bancária, porquanto decorre de contrato livremente pactuado entre as partes, devendo ser prestigiado o princípio da autonomia de vontade contratual (pacta sunt servanda). Confira-se, acerca do assunto, o seguinte precedente da lavra desta egrégia Corte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO. GRATUIDADE. INDEFERIDO. SENTENÇA. DEFERIMENTO. EXERCÍCIO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE MARGEM. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ação em que se discute possibilidade de se realizar desconto das parcelas do empréstimo em conta corrente, quando não houver margem consignável em folha de pagamento. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que o apelante não possui condições avançadas para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. 3. As partes livremente podem pactuar a maneira de quitação do débito decorrente de mútuo feneratício. (...) 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão 1339903, 07214638420208070001, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). No caso vertente, não restou demonstrado qualquer abuso de direito na conduta da instituição bancária de promover os descontos das parcelas de empréstimos contratados pelo recorrente diretamente na sua conta bancária. Veja-se que a cédula de crédito bancário n. 18171260 contém, em sua cláusula Décima Segunda, autorização expressa do agravante para que o credor leve a débito o valor da prestação em conta com ele mantida, em caso de a prestação deixar de ser consignada em folha. (ID 112779705 – p. 2). A cédula de n. 19616142, ao que parece, apresenta redação idêntica na mesma cláusula. Contudo, apenas parte de seu texto foi apresentada pelo recorrente (ID 112779713 – p. 2). As cédulas de n. 17977838 (ID 112779708), 20186650 (ID 112779715), 20401091 (ID 112779717), 20374523 (ID 112779719) não foram trazidas na íntegra, não sendo possível verificar a forma de pagamento contratada. De mais a mais, os fundamentos apresentados, atinentes à suposta conduta abusiva praticada pelo agravado, não constituem justificativa hábil à imposição de desconto de apenas 120 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.219,27, para a quitação do saldo devedor total de R$ 146.312,82. Não se olvida, pois, das dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, tanto que foi agraciado com o benefício da gratuidade de justiça. No entanto, deixou de trazer, em suas razões recursais, qualquer embasamento jurídico a justificar o pleito ora formulado. E, como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Sendo assim, não evidenciada a probabilidade do direito, não se mostra possível autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO, EM PARTE, o pleito de antecipação da tutela recursal apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora